Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa. Direito administrativo e constitucional. Recurso inominado. Servidor público do Distrito Federal. Professor do magistério público. Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE). Incorporação aos proventos de aposentadoria. Títulos judiciais que reconheciam a percepção da gratificação declarados inexigíveis. ADPF 615. Incorporação. Incabível. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GATE/GAEE) à remuneração, bem como o pagamento dos valores retroativos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81753059). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte sustenta que a sentença padece de omissões e contradições, diante da ausência de enfrentamento de teses por ela formuladas, essenciais ao deslinde da controvérsia. Aduz, ainda, que o decisum incorre em equívoco ao confundir institutos jurídicos distintos, tratando como equivalentes o pagamento da GAEE e a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria. Sustenta que a incorporação é efeito jurídico autônomo, fundado na percepção pretérita da gratificação reconhecida por título judicial definitivo, que permanece íntegro e não desconstituído. Argumenta que a ADPF 615 não alcança pedidos de incorporação, limitando-se ao exame de inexigibilidade de títulos executivos, e invoca a Súmula 343 do STF e o Tema 136 da repercussão geral em favor da segurança jurídica.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que a sentença aplicou corretamente o regime jurídico da GAEE e os parâmetros fixados na ADPF 615. Sustenta que a incorporação pressupõe vantagem legalmente devida e válida, sendo impossível fundar o pedido em título judicial declarado inexigível por incompatibilidade com precedentes do STF. Afirma que não há direito adquirido à incorporação quando o próprio título que reconhecia o direito à percepção da gratificação foi desconstituído.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à incorporação da GAEE aos proventos de aposentadoria quando os títulos judiciais que reconheceram o direito à percepção da gratificação foram declarados inexigíveis por incompatibilidade com a exigência de exclusividade prevista no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013, cuja constitucionalidade foi confirmada pelo STF.
III. Razões de decidir
6. De início, não prospera a alegação de omissões e contradições na sentença, porquanto todas as teses suscitadas pela parte foram analisadas pelo juízo de origem, com a devida aplicação da norma ao caso concreto. O simples inconformismo com o resultado do julgamento não tem o condão de invalidar a sentença.
7. A Lei Distrital no 540, de 30 de setembro de 1993, instituiu a Gratificação de Ensino Especial (GATE), destinada aos servidores do magistério público que atendam a alunos portadores de necessidades educativas, sem condicionar a percepção à atuação exclusiva com tais alunos. A exigência de exclusividade foi introduzida somente pela Lei Distrital no 4.075, de 28 de dezembro de 2007, cujo art. 21, § 3o, I, condicionou a concessão da GAEE aos servidores "que atuem exclusivamente no atendimento de alunos com deficiências", restrição mantida pelo art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013. A Lei Distrital no 5.105/2013 disciplinou a incorporação nos arts. 30 e 31, dispondo que "as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor", e que "o disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas".
8. No caso, a parte recorrente, professor da Secretaria de Estado de Educação do DF, lecionou em turmas inclusivas (turmas regulares com alunos portadores de necessidades especiais) nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, tendo obtido judicialmente, em seis ações distintas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sentenças favoráveis ao pagamento da GAEE referente a cada um desses exercícios, todas transitadas em julgado (ID 81752835-81752846).
9. A constitucionalidade da restrição ao pagamento da GAEE apenas aos profissionais que atendam exclusivamente a alunos com necessidades especiais foi confirmada pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 2017.00.2.021004-9 (Acórdão 1158225) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.287.126/DF, sem modulação de efeitos. A ADPF 615, julgada procedente pelo Plenário do STF em 17/11/2025, estabeleceu que o art. 59 da Lei no 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial estiver em contrariedade à interpretação conferida pela Suprema Corte, sendo admissível o manejo de simples petição em prazo equivalente ao da ação rescisória.
10. A incorporação de gratificação aos proventos de aposentadoria, prevista nos arts. 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013, pressupõe a existência de vantagem remuneratória legalmente devida e efetivamente percebida em conformidade com os requisitos normativos vigentes. Declarada a inexigibilidade dos títulos judiciais que reconheciam o direito à percepção da GAEE em turmas inclusivas, a incorporação perde seu fundamento jurídico, pois se trata de efeito derivado que não subsiste de forma autônoma quando o direito que lhe serve de base é desconstituído.
11. A alegação de que a ADPF 615 não alcançaria pedidos de incorporação não prospera. O fundamento da improcedência não reside na aplicação direta da ADPF 615 ao presente feito, mas na consequência lógica da declaração de inexigibilidade dos títulos anteriores. Se os títulos que constituíam a base do direito à percepção da GAEE foram desconstituídos por incompatibilidade com o entendimento constitucional firmado pelo STF, não há substrato jurídico válido para a incorporação da mesma gratificação aos proventos.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 540/1993; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21, § 3o, I; Lei Distrital no 5.105/2013, arts. 20, I, 30 e 31; Lei no 9.099/1995, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287126 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023; ADPF 615, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-03-2026 PUBLIC 18-03-2026; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019.